Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712784-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., PATRICIA SOARES DIAS D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o apelante a se manifestar a respeito do pedido de gratuidade justiça, formulado pela autora/apelada nas contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020 18:12:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator